Tribunal: TJBA
Processo: 0300085-19.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300085-19.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LENILSON OLIVEIRA ARAUJO Advogado(s): SANDRA SILVA SAMPAIO CONCEICAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. REGULARIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SESSÃO DO JÚRI. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 367 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPARECIMENTO DE DEFESATÉCNICA AO JULGAMENTO. DECRETO PREVENTIVO SUPOSTAMENTE EIVADO DE ILEGALIDADE. MATÉRIA SUPERADA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA (TEMA 1068 DO STF). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Lenilson Oliveira Araújo contra sentença do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari, que o condenou à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), em razão do disparo de arma de fogo que resultou na morte de Otávio Pedro da Silva Neto. O apelante arguiu nulidades processuais, pleiteou absolvição por decisão supostamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requereu a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de citação válida; (ii) estabelecer se é necessária intimação pessoal do réu para a sessão plenária do Tribunal do Júri; (iii) verificar se a prisão preventiva decretada de ofício gera nulidade; (iv) avaliar se inconsistências na condição prisional do acusado comprometem a validade do processo; (v) determinar se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos; (vi) decidir sobre a execução imediata da pena e a correção da dosimetria fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação do réu foi pessoalmente realizada em 18/04/2016, com apresentação de resposta à acusação por advogado constituído, formando-se regularmente a relação processual. A mudança de endereço sem comunicação ao juízo atrai a incidência do art. 367 do CPP, legitimando a intimação por edital e a decretação da revelia, sem nulidade processual. A ausência de intimação pessoal para a sessão do Júri não compromete a validade do julgamento, pois a defesa técnica esteve presente e atuou ativamente, inexistindo prejuízo (art. 563 do CPP). A alegada prisão preventiva de ofício perdeu relevância diante da condenação pelo Tribunal do Júri e da execução provisória da pena, à luz do Tema 1068 do STF. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por laudo pericial, depoimentos testemunhais coerentes e apreensão da arma utilizada, sustentando a condenação. O veredicto do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente soberano (art. 5º, XXXVIII, c, CF/1988), encontra respaldo nas provas produzidas, não sendo manifestamente contrário ao conjunto probatório. A execução imediata da pena é autorizada pela soberania dos veredictos, conforme fixado pelo STF no Tema 1068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC). A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, legitimando a fixação acima do mínimo legal e o regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, a e c; CP, arts. 121, caput, e 33, §2º; CPP, arts. 311, 351, 367, 420, parágrafo único, 431, 457, 492, I, e, 563 e 565. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC, Tema 1068, Plenário, j. 12.09.2024; STF, HC nº 185.633/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.02.2021; STJ, AgRg no HC nº 802.092/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.079.875/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300085-19.2016.8.05.0039, em que figuram como apelante LENILSON OLIVEIRA ARAÚJO e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.